Tribunal: TCU
Processo: 000.092/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE URUARA/ PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0233/2008, firmado entre a fundação e a municipalidade no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal; 9.2. arquivar o processo; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis.